Tribunal: TJSP
Processo: 2025878-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado no curso da ação - Incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do CPC/2015, à agravante, visto que demonstrou ter condições de arcar com as despesas da ação, tanto que litigou, sem o pálio da justiça gratuita, e não provou modificação de sua capacidade financeira posterior.
Recurso desprovido.